Tribunal: STF
Processo: MS 38941
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGANTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 9.3.2023, indeferi o mandado de segurança impetrado por Marcus Antônio Silva Barbosa, Juiz de Direito, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, “nos autos do Processo de Controle Administrativo nº 0002143-93.2017.2.00.0000”(fl. 1, doc. 1). 



    Contra essa decisão foram opostos os presentes embargos de declaração.



    2. Em 22.3.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 31.3.2023.



    Em 29.3.2023, pela Petição/STF n. 30.506/2023, o embargante alega “fazer necessária a retirada do feito da referida pauta virtual (31/03/2023 a 12/04/2023), isso porque os Embargos Declaratórios foram opostos tempestivamente conta decisão monocrática de Vossa Excelência – publicada no DJE de 09/03/2023 –, de modo que os Aclaratórios devem ser julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2, CPC, vigente” (fl. 1, doc. 125).



    Requer seja chamado “o feito à ordem e determine a retirada dos Embargos de Declaração da Pauta de Julgamento virtual, aprazada para 31/03/2023 a 12/04/2023, para que o recurso seja enfrentado monocraticamente, nos termos do § 2º, art. 1.024 do Codex Processual, ou, ainda, que leve essa Questão de Ordem ao Colegiado para discussão” (fl. 2, doc. 125).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. No caso em exame, no meu voto proponho à Primeira Turma deste Supremo Tribunal receber estes embargos de declaração como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e deixei de intimar o embargante para complementar as razões recursais, por atender o recurso ao disposto no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o requerimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará em cada caso eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. O embargante não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelo embargante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão embargada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há impedimento para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial destes embargos de declaração, opostos contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora